Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-17.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Resignação da ré. Fraude na contratação. Lançamento do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito por desídia da concessionária. Fato incontroverso. Dano moral "in re ipsa". Majoração do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Resignação da ré. Fraude na contratação. Lançamento do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito por desídia da concessionária. Fato incontroverso. Dano moral "in re ipsa". Majoração do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Valor corrigido desde a data do arbitramento. Súmula 362 do C. STJ. Juros moratórios, de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Artigo 398 do Código Civil. Súmula 54 do C. STJ. Responsabilidade extracontratual. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Manutenção da verba honorária arbitrada. Art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.